Tribunal: TJDFT
Processo: 0753775-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753775-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LEONARDO PEREIRA BISPO DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos a esta eg. Corte de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator